Tribunal: TJBA
Processo: 8009688-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009688-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: LUCIENE NASCIMENTO PEIXOTO e outros (9)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS AMBIENTAIS E MORAIS COLETIVOS CAUSADOS À COMUNIDADE PESQUEIRA E MARISQUEIRA. OPERAÇÃO DA USINA HIDROELÉTRICA DE PEDRA DO CAVALO. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE ITAPARICA. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. PLURALIDADE DE MUNICÍPIOS ATINGIDOS. DANO DE NATUREZA REGIONAL. INCIDÊNCIA DO ART. 93, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO FORO DA CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. "
Na hipótese de danos individuais decorrentes do exercício de atividade de exploração de potencial hidroenergético causadora de impacto ambiental, é possível, em virtude da caracterização do acidente de consumo, o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, o que atrai a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor
" (STJ, REsp n. 2.018.386/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 12/5/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.
8009688-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outro e como agravados
LUCIENE NASCIMENTO PEIXOTO
e outros (9).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)